Tribunal: TJSP
Processo: 0040181-72.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Direito Processual Civil. Conflito de Competência.
I. Caso em Exame
1. Conflito de competência entre a 4a e a 13a Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, com discussão de prevenção no que se refere à reprovação de um mesmo candidato em dois concursos públicos diversos para Soldado PM de 2a Classe, em ambos os casos como resultado de investigação social em que aferida a

Ementa:
Direito Processual Civil. Conflito de Competência.
I. Caso em Exame
1. Conflito de competência entre a 4a e a 13a Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, com discussão de prevenção no que se refere à reprovação de um mesmo candidato em dois concursos públicos diversos para Soldado PM de 2a Classe, em ambos os casos como resultado de investigação social em que aferida a existência de Termo Circunstanciado por desacato.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a competência para julgar o caso cabe à 4a Câmara, que já analisou a primeira reprovação do requerente em processo anterior, ou à 13a Câmara, considerando a aplicação do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
III. Razões de Decidir
3. A interpretação do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, que busca evitar decisões conflitantes, indica que a prevenção se aplica também a situações derivadas de um mesmo fato.
4. A inclusão de motivos adicionais para a reprovação no segundo concurso não descaracteriza a hipótese de prevenção, pois a causa de pedir ainda se refere ao Termo Circunstanciado por desacato.
IV. Dispositivo e Tese
5. Competência da 4a Câmara de Direito Público reconhecida.
Tese de julgamento: 1. Nos termos do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal, a prevenção se aplica não apenas a processos derivados de um mesmo ato, mas também àqueles decorrentes de um mesmo fato. 2. A inclusão de novos motivos em processos subsequentes não afasta a prevenção quando a causa de pedir original permanece.
Legislação Citada:
Artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.